Tribunal: TCU
Processo: 022.193/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação do cumprimento de parte das metas do Convênio 435/2008 (Siafi 648760), que teve por objeto a implantação de Centro de Empreendedorismo no Município de Várzea Branca/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, originalmente em desfavor do Sr. João Dias Ribeiro, ex-Prefeito do Município de Várzea Branca/PI, e da Empresa Perfect Consultoria e Serviços Ltda., em razão da não comprovação do cumprimento de parte das metas do Convênio 435/2008 (Siafi 648760), que teve por objeto a implantação de Centro de Empreendedorismo na municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João Dias Ribeiro, bem como das Empresas LM Construtora - Luís Alberto Costa Macedo e Perfect Consultoria e Serviços Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2°, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; 9.1.1. responsáveis solidários: João Dias Ribeiro e LM Construtora - Luís Alberto Costa Macedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2012 3.313,40 21/5/2012 956,50 9/3/2012 19.880,20 3/4/2012 31.841,00 21/5/2012 2.227,50 21/5/2012 1.235,91 21/5/2012 2.083,31 9.1.2. responsáveis solidários: João Dias Ribeiro e Perfect Consultoria e Serviços Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/1/2012 4.913,20 (C) 17/1/2012 10.554,43 (D) 10/12/2012 6.725,32 (D) 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis, Sr. João Dias Ribeiro, empresa LM Construtora - Luís Alberto Costa Macedo e empresa Perfect Consultoria e Serviços Ltda., a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos respectivos valores de R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; 9.5. orientar, em caráter pedagógico, à SecexTCE e à Seproc que, na análise da ocorrência de revelia, verifiquem o conteúdo material, e não apenas a titulação e aspectos formais, das peças encaminhadas pelos responsáveis, a fim de evitar a situação espelhada nas peças 65, 70, 85 e 87; e 9.6. dar conhecimento à Segecex da orientação acima expedida.